Tribunal: STF
Processo: Rp 1514
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-24
Data de publicação: 1988-03-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ART. 16 DA LEI N. 9414, DE 3.7.87, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. URP.
MEDIDA LIMINAR CONCESSÃO.
A REPRESENTAÇÃO VEIO A SER OFERECIDA PARA QUE FOSSE DECLARADA A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16, DA LEI 9414, DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, PELO QUAL FOI DETERMINADO O REAJUSTAMENTO AUTOMÁTICO DOS
VENCIMENTOS DOS CIVIS E MILITARES ESTADUAIS, TENDO COMO INDICE DE
REAJUSTAMENTO A URP - UNIDADE DE REFERENCIA DE PREÇOS. DEFERE-SE
O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DE TAL
DISPOSITIVO, ATÉ JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO, ACOLHENDO-SE OS
ARGUMENTOS, PARA JUSTIFICAR A PROVIDENCIA, DO GRANDE AUMENTO DA
DESPESA PÚBLICA, DE DIFICIL REPARAÇÃO, E A RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO
JURÍDICO DE QUE AQUELE ARTIGO NÃO FOI DE INICIATIVA DO GOVERNO DO
ESTADO, COM O QUE TERIAM SIDO FERIDOS OS ARTS. 57, II E V, E O
PARAGRAFO ÚNICO, LETRA 'A', C/C O ART. 13, INCISOS III E V, TUDO
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.